Tribunal: STJ
Processo: 0000832-26.2015.8.26.0481
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2083144 - SP (2023/0228059-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: G J DA S
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
JOÃO HENRIQUE IMPERIA MARTINI - SP237564
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
KARENINA LOPES FERNANDES DE CASTRO - SP409538
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo
Precedentes"
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA51478539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:33
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 441be9e2-80ba-4a5a-bcab-60b55d893747

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/10/2025
15/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51478539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:33
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 441be9e2-80ba-4a5a-bcab-60b55d893747

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2083144 - SP (2023/0228059-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: G J DA S
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
JOÃO HENRIQUE IMPERIA MARTINI - SP237564
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
KARENINA LOPES FERNANDES DE CASTRO - SP409538
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
COM
O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA50645547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: 8481bc01-3a9b-44ce-bd56-a2b6058aab9a

Trata-se de embargos de declaração opostos por G J DA S contra acórdão
oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim ementado:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, mantendo a condenação por estupro de
vulnerável, com base no art. 213,
, c/c o art. 226, II, do Código Penal.
caput
2. A negativa de participação de assistente técnico em estudo psicossocial
não configura cerceamento de defesa, pois a defesa teve acesso ao laudo e
pôde apresentar parecer técnico e quesitos.
3. A alegação de negativa de vigência ao art. 215-A do Código Penal não
prospera, pois a conduta do agente se amolda ao tipo penal de estupro de
vulnerável, conforme comprovado nos autos.
4. Agravo regimental improvido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 1043-1047).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA50645547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: 8481bc01-3a9b-44ce-bd56-a2b6058aab9a

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50645547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: 8481bc01-3a9b-44ce-bd56-a2b6058aab9a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.083.144 / SP
Número Registro: 2023/0228059-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008322620158260481
000083226201582604811812015
8322620158260481
83226201582604811812015
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G J DA S
ADVOGADOS : FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
JOÃO HENRIQUE IMPERIA MARTINI - SP237564
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
KARENINA LOPES FERNANDES DE CASTRO - SP409538
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
Documento eletrônico VDA51447852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:11
Código de Controle do Documento: 01b6bed7-3cd1-4915-a730-45940809518d

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : G J DA S
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
JOÃO HENRIQUE IMPERIA MARTINI - SP237564
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
KARENINA LOPES FERNANDES DE CASTRO - SP409538
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:11
Código de Controle do Documento: 01b6bed7-3cd1-4915-a730-45940809518d